Tribunal: TJPA
Processo: 0810786-92.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810786-92.2022.8.14.0015

APELANTE: HENRIQUE LLOHAN ANDRADE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEORIA MONISTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A insurgência recursal consiste em aferir a possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio para roubo, com aplicação da pena no patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância.

4. Na espécie, restou devidamente comprovado pela prova testemunhal produzida em juízo que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, rendendo a vítima e facilitando a entrada do comparsa no estabelecimento, tendo contribuído de forma decisiva para o resultado morte.

5. À vista disso, inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para roubo majorado, pois o apelante aderiu plenamente à conduta criminosa e assumiu o risco do resultado, sendo incabível a incidência do art. 29, §2º, do Código Penal e, por conseguinte, a readequação da pena.

6. Outrossim, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, valoradas mediante fundamentação idônea pelo juízo sentenciante, autorizam a elevação da pena-base acima do mínimo legal, permanecendo inalterada a reprimenda definitiva fixada em 27 anos e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, por ausência de flagrante ilegalidade que justifique a revisão da dosimetria penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 2. Existindo prova cabal da autoria e materialidade do crime de latrocínio, em consonância com a prova pericial e com os testemunhos colhidos em juízo, resulta inviável a desclassificação para tipo penal menos gravoso. 3. A ausência de flagrante ilegalidade impede a revisão da dosimetria da pena estabelecida na sentença condenatória”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 29, §2º; art. 157, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 133575/PR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/02/2017; STJ, AgRg no HC n. 943.087/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.17/10/2024; TJMG, ApCrim n. 0051081-79.2023.8.13.0701, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 03.10.2024; TRF-4, ApCrim n. 50006388820234047017/PR, Rel. Des. Marcelo Cardozo da Silva, Sétima Turma, j. 20/02/2024; STJ, AgRg no HC n. 873.376/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/3/2024; TJPA, ApCrim n. 0018195-47.2011.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/12/2018; STJ, AgRg no HC n. 726.393/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/5/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 15 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

HENRIQUE LLOHAN ANDRADE SILVA apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 27 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, II, do Código Penal (ID 15512423).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para roubo, com fundamento no art. 29, §2º, do Código Penal, sob o argumento de que não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, sendo sua participação de menor importância no evento criminoso, pois apesar de estar armado, não atirou contra a vítima, o que evidencia a ausência de animus necandi. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena do crime de roubo majorado em seu patamar mínimo (ID 15512431).

O Ministério Público, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença recorrida (ID 15512433), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17576814).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de latrocínio com resultado morte, inexistindo espaço para desclassificação para o crime de roubo, sob o argumento de que não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, pois apesar de estar armado não efetuou disparos no momento do assalto, sendo sua participação de menor importância no evento criminoso.

A esse respeito, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância” (STF,
RHC 133575
/PR
, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/02/2017).

Isso porque, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, “havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame” (STJ,
AgRg no HC n. 943.087/SP
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.17/10/2024).

Da análise do contexto fático-probatório, verifica-se que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, conforme consignado na sentença e transcrito a seguir:

“No caso, configura-se o crime de latrocínio consumado (a morte foi consumada e a subtração tentada), vez que o denunciado abordou a vítima e tentou se apoderar dos seus bens, contudo, a vítima reagiu, sacou sua arma de fogo e efetuou disparos, momento em que o denunciado usou de violência e travou luta corporal com a vítima, ao passo que seu comparsa portando uma arma de fogo foi em direção a vítima e abriu fogo vindo a atingir a vítima que foi à óbito devido aos ferimentos de bala. Em seguida, o comparsa se evadiu do local, enquanto o denunciado permaneceu na loja, foi preso em flagrante e encaminhado para receber atendimento médico, pois foi baleado pela vítima.

A dinâmica dos fatos evidencia que foi praticado o crime de latrocínio consumado. Pelo depoimento das testemunhas o acusado e comparsa agiram em comunhão de esforços e mediante planejamento prévio para a prática do roubo com resultado morte. O acusado acompanhado de um comparsa se reuniu e organizou o cometimento do delito e ambos na posse de armas de fogo entraram na loja onde a vítima foi baleada e morta, demonstrando, inequivocadamente, que estavam dispostos a matar para subtrair os bens da vítima, mormente quando sabiam que a vítima andava armada, o que reforça o juízo de certeza de que eventual troca de tiros ou confronto era previsível, esperado dentro desse contexto fático e ainda assim o acusado seguiu com o plano e executou o crime.

A questão sobre quem efetuou os disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima, se ambos ou se apenas o comparsa do réu é irrelevante, pois agiram diretamente, dolosamente e unidos pelo mesmo propósito na prática do crime patrimonial que é a subtração de bens da vítima, mas devido a resistência da vítima empregaram violência mediante uso de arma de fogo e desforço físico, pois o réu travou luta corporal com a vítima e enquanto estava no chão o comparsa dele disparou os tiros fatais, de modo a uma, efetivar a subtração, a duas, garantir a impunidade do delito patrimonial.

Devo acrescentar que, o acusado expressamente assevera que entrou na loja e assumiu o assalto, que usou no crime uma pistola calibre 380, que Marcos Vinícius usou uma 9mm, que sabia que havia uma delegacia próxima, que sabia que a vítima portava uma arma de fogo, inclusive era uma preocupação deles, que a vítima gastou toda a munição atirando nele e que foi ao chão com a vítima.

Ora, diante da situação revelada nos autos não há nem que se falar que a participação do réu foi de menor importância. Seu modo de agir foi determinante para que a vítima fosse atingida pelos disparos de arma de fogo disparados pelo comparsa. Recorde-se que a ação criminosa se deu em concurso de agentes, ou seja, cada agente teve participação direta na execução do crime, e pelo contexto fático revelado nos autos a morte da vítima decorre diretamente dos atos anteriores perpetrados pelo réu, pois foi ele quem invadiu inicialmente a loja, simulou ser um cliente interessado em carregadores de celular, rendeu a vítima e empregados e depois abriu a porta permitindo o ingresso do comparsa, além de travar luta corporal com a vítima, ou seja, contribuiu diretamente para o resultado, pois agiu no sentido de vencer ou diminuir a capacidade de resistência da vítima” (ID 15512423).

Nesse contexto, não há que se falar em participação de menor importância do apelante, pois ainda que não tenha sido o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, assumiu o risco de produzir o resultado mais grave, respondendo pelo crime de latrocínio.

Em acréscimo, convém salientar que há provas substantivas de materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição de objeto, no qual consta a apreensão de 01 arma de fogo tipo pistola, calibre 380, e 01 arma de fogo tipo pistola, marca Taurus (ID 15512361, pág. 19), perícia de local de crime sem cadáver (ID 15512385), e perícia de necropsia médico-legal, atestando a morte da vítima YCARO LUCAS SANTOS VILA NOVA, mediante disparos de arma de fogo, com ferimentos no tórax e abdômen (ID 15512386).

A autoria delitiva ressai da prova testemunhal produzida em juízo, conforme registrado na sentença condenatória:

A testemunha ocular Elison Silva de Castro
relatou “que era um dia de expediente normal, que estavam na loja a vítima, o depoente e Camila, que chegou um rapaz de camisa branca e boné branco, que ele perguntou por carregadores de iphone, que o rapaz anunciou o assalto, que ele determinou que todos deitassem no chão, que ele colocou a arma na sua costela, que ele perguntou da pistola da vítima, que ele apalpou o depoente e a vítima do lado direito, que a vítima estava com a arma no lado esquerdo, que o rapaz foi abrir a porta para o comparsa, que foi para uma salinha ao lado do balcão, que a vítima iniciou os disparos, que o acusado e a vítima travaram luta corporal, que a vítima imobilizou o acusado, que teve uma troca de tiros, que o acusado foi baleado, que o comparsa entrou e disparou na vítima, que a ação foi rápida, que os assaltantes não tiveram tempo para separar bens e subtrair, que a vítima tinha dois filhos menores de idade, que não lembra se o acusado efetuou disparos, que Camila estava ao lado da vítima no balcão”.

A testemunha DPC Felipe Pereira Silva
disse “que estava em serviço, que por volta de 13:00 horas ouviu disparos de arma de fogo, que saiu da delegacia, que avistou dois investigadores próximos do estabelecimento, que visualizou o acusado voltando para o interior do estabelecimento com uma arma em punho depois de constatar a aproximação dos investigadores, que o acusado largou a arma de fogo e foi preso, que encontraram a vítima caída atrás do balcão, que chamaram a ambulância, mas a vítima evoluiu à óbito, que o réu tinha o objetivo de subtrair os aparelhos celulares da loja, que recebeu informações de que um veículo estava próximo dando cobertura à ação criminosa, que o acusado estava acompanhado de outro indivíduo, que o acusado no momento da prisão forneceu o nome do coautor, que o acusado foi baleado pela vítima, que não recorda qual era a arma usada pelo acusado”.

A testemunha IPC Márcio Augusto Marques Gonçalves
narrou “que estava na frente da delegacia, que escutou de 3 a 4 disparos de arma de fogo, que viu a porta de vidro quebrando, que foi em direção a origem dos barulhos, que visualizou o 1º assaltante com a arma na mão, que efetuou um disparo, que ele correu e fugiu indo no sentido da rua senador lemos, que em seguida visualizou o 2º assaltante (o réu) com a arma na mão e com a roupa ensanguentada, que o réu se rendeu e entregou a arma, que encontrou a vítima agonizando atrás do balcão, que chamaram o socorro, que o acusado foi roubar a loja, que o 1º assaltante fugiu em um veículo, que o acusado tinha em seu poder uma pistola, que a vítima morreu no caminho para o hospital, que o acusado cuspia sangue, que o acusado revistou a vítima imaginando que ela guardasse a arma no lado direito, mas a vítima guardava no lado esquerdo porque era canhota, que o acusado rendeu a vítima e outros empregados, que atrás do balcão além da vítima estava uma empregada, que a vítima disparou sem visão, que o acusado disparou em direção à vítima e travou luta corporal com ela”. (ID 15512422, pág. 3)

O acusado, em seu interrogatório, confessou que participou do roubo e usava uma pistola calibre 380, enquanto seu comparsa Marcos Vinicius portava uma pistola 9mm, que a intenção era praticar o assalto e que estava evadido do sistema penal.

Desta feita, “havendo prova cabal da autoria e materialidade do crime de latrocínio narrado na denúncia, em consonância com a prova pericial e com os testemunhos colhidos em juízo, resulta inviável a súplica absolutória ou mesmo a desclassificação” (TJMG,
ApCrim n. 0051081-79.2023.8.13.0701
, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 03.10.2024).

Por derradeiro, diante da impossibilidade de desclassificação para o crime de roubo majorado, resta prejudicado o pedido de readequação da pena e fixação no mínimo legal.

Ressalte-se, por oportuno, que não houve impugnação específica quanto à dosimetria da pena estabelecida na sentença, não tendo a defesa do apelante apresentado nenhum fundamento capaz de ensejar a alteração do julgado nesse ponto.

Apesar disso, consigno que “é remansoso o entendimento no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena" (HC 107.409/PE, 1ª Turma do STF, Rel . Min. Rosa Weber, j. 10 .4.2012), devendo ser considerados os princípios da necessidade e da eficiência, decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do CP” (TRF-4,

ApCrim n. 50006388820234047017/PR
, Relator Marcelo Cardozo da Silva, Sétima Turma, j. 20/02/2024).

Na esteira da orientação jurisprudencial da Corte Superior, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos (STJ,

AgRg no HC n. 873.376/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/3/2024).

Erigidas essas premissas, verifico que inexiste notória ilegalidade que autorize a revisão da dosimetria penal, pois a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

In casu, o juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, executado em horário diurno e local de ampla circulação de veículos e pessoas, representando risco à incolumidade física de eventuais transeuntes, fundamentação idônea na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
APR n. 0018195-47.2011.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/12/2018), bem como as consequências do crime, pois a morte da vítima deixou desamparada sua família e dois filhos menores, que foram privados do convívio paterno, o que ultrapassa os elementos normais do tipo penal, consoante diretriz jurisprudencial do STJ (
AgRg no HC n. 726.393/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/5/2023).

Sendo assim, diante da existência de duas circunstância judiciais desfavoráveis, aplicada a fração de aumento de 1/6 do intervalo do preceito secundário, a pena-base foi fixada em 27 anos e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, estabelecida definitivamente nesse patamar, diante da compensação da circunstância agravante da reincidência e da atenuante da confissão na segunda fase, e pela inexistência de causas de aumento e diminuição de pena na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Desta feita, considerando a inexistência de manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, não há que se falar em revisão da pena imposta, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade na dosimetria penal levada à efeito pelo juízo sentenciante, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2025